Tribunal: TJDFT
Processo: 0705989-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravodeinstrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisãodeindeferimento do pedidodeconcessão da assistência judiciária gratuita.
2. Fatos relevantes. (i) a parte ré (ora agravante) foi intimada, na origem, a apresentar documentação idônea que comprovasse a alegação de hipossuficiência; (ii) a parte agravante não apresentou documentos suficientes à concessão do benefício e limitou-se a alegar sua hipossuficiência sob a fundamentação de ser trabalhador autônomo; (iii) esta Relatoria indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento e os benefícios da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se foram concretamente preenchidos os requisitos à concessão dagratuidadedejustiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiênciaderecursos (art. 5o, LXXIV),desorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento oudesua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análisedeelementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); agratuidade, a exceção.
5. A declaraçãodehipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse.
6. No caso concreto, a parte agravante se limita a alegar a sua hipossuficiência financeira, sob a fundamentação de ser trabalhador autônomo e de não poder arcar com as custas processuais, mas não colaciona documentos aptos a subsidiarem o pedido (p.ex.: recibos de autônomo; faturas de cartão de crédito; extratos bancários, declaração de imposto de renda, comprovação de despesas entre outros), apesar de devidamente intimada pelo e. Juízo de origem para comprovação da situação de hipossuficiência.
7. No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da parte agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que a isolada alegação sem a efetiva comprovação não é hábil a demonstrar a sua atual incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sobretudo porque a situação de hipossuficiência já teria sido objeto de análise desta Relatoria no agravo de instrumento n.o 0701753-71.2026.8.07.0000, que, por meio de decisão monocrática proferida em 29 de janeiro de 2026, teria indeferido o pedido liminar de concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82 e 98; CNJ, Recomendação n. 159/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1728782, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 02.08.2023; TJDFT, acórdão 1958154, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 07.02.2025.